Tribunal: TJDFT
Processo: 0700247-96.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700247-96.2018.8.07.0014 RECORRENTE: WALCIRA MACEDO DE ARAÚJO RECORRIDO: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA, BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. ABUSIVIDADE. TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO MENSAL EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SEGUROS DE MORTE, DE INVALIDEZ PERMANENTE E DE DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL. VALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A capitalização mensal de juros é permitida desde 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, uma vez expressamente pactuada. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que se considera como pactuada a capitalização mensal de juros se a multiplicação por doze meses da taxa de juros mensal for inferior à taxa anual prevista na avença. 2. Mostra-se ilegítima a cobrança da tarifa de avaliação do bem, porquanto não demonstrada a efetiva prestação de serviço em atenção ao entendimento do RESP 1.578.526/SP (TEMA 958). 3. A cobrança de tarifa de administração mensal do contrato é permitida nos contratos de financiamento imobiliário, estando justificada a sua cobrança, razão pela qual não se verifica abusividade. 4. Não se vislumbra a abusividade na contratação do seguro, por ausência de qualquer evidência de que a disposição contratual tenha sido imposta ao consumidor como condição para realizar o negócio. 5. Descabe a devolução em dobro das quantias indevidamente cobradas ante a ausência de comprovação de má-fé da parte apelada. 6. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 39, inciso I, e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 93, inciso IX, da Constituição Federal, e ao enunciado sumular 473 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando a ilegalidade da taxa de administração mensal do contrato, da taxa de seguro por morte e invalidez permanente, do seguro de danos físicos ao imóvel, e ausência de fundamentação do acórdão. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Leonardo Vieira Carvalho, OAB/DF 33.236 e Thiago Oliveira De Castro, OAB/DF 35.951. Em sede de contrarrazões, as recorridas postulam que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Neildes Araujo Aguiar di Gesu, OAB/SP 217.897. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1781815/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 24/9/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão aos artigos 6o, 39, inciso I e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, 373, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou “está dentro da legalidade os valores cobrados a título de taxa de administração”, e que “não se vislumbra presente qualquer elemento de prova apto a demonstrar que a contratação dos seguros relacionados no instrumento tenha sido uma imposição da credora” (ID 13116528). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicáveis ao recurso fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp 1683478/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 6/10/2020). No que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). A propósito, confira-se o AgInt no AREsp 1588528/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/9/2020. De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa ao enunciado 473 da Súmula da Corte Superior, porquanto "Não cabe ao STJ apreciar a violação a verbete sumular em recurso especial, visto que o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal, consoante dispõe a Súmula 518 desta Corte (AgInt no AREsp 1540409/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/5/2020). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Leonardo Vieira Carvalho, OAB/DF 33.236 e Thiago Oliveira De Castro, OAB/DF 35.951, e, da parte recorrida, apenas em nome da advogada Neildes Araujo Aguiar di Gesu, OAB/SP 217.897. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004